Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727955-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: BANCO BRADESCO SA, JULIO CESAR CARDONA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Obrigação de fazer. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Quitação do contrato. Direito ao cancelamento da hipoteca. A recorrente aponta violação ao artigo 485, inciso VI, do CPC, alegando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui poderes para proceder à baixa do gravame que recai sobre o imóvel adquirido pela recorrida. Sustenta que a decisão colegiada, ao aplicar as astreintes, diverge de julgados do TJSP e TJGO quanto à interpretação dos artigos 403 e 944, ambos do Código Civil, asseverando que basta a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para que ocorra a baixa do gravame hipotecário da matrícula objeto da lide. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “a demanda objetiva cancelar garantia em nome do Banco Bradesco (Credor Hipotecário), não efetivada tendo em vista a ausência de comunicação da quitação da dívida por parte da primeira requerida (Promitente Vendedora), ora apelante” (ID 64217330), e que “conforme destacado na sentença, que a propositura da demanda decorreu do ‘impedimento gerado pela inércia da 1a requerida que deveria ter comunicado o pagamento integral para liberação do gravame, assim como eventual confecção de escritura pública para registro imobiliário’” (ID 64217330). Assim, a tese recursal demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017